Tribunal: TJSP
Processo: 0057624-27.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000751922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0057624-27.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTENOR
COSME MILANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
reconhecer a tentativa e reduzir as penas de Antenor para um ano, dez meses e doze dias
de reclusão e pagamento de nove dias-multa, no piso, e afastar a condenação à
reparação do prejuízo, que deve ser discutida na esfera cível, pela prática do crime
previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, estendendo-se a solução aos corréus Jonathan e Regivon, reduzindo-se suas
penas para um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de seis diárias, na base,
mantida, para estes dois, a substituição da pena carcerária por prestação de serviços à
comunidade e pagamento de mais dez dias-multa, no mínimo, com previsão de regime
aberto para o caso de descumprimento, por força da regra do artigo 580 do Código de
Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0057624-27.2018.8.26.0050 - São Paulo - Voto no 49847 - FB
2/9
VOTO No 49847
APELAÇÃO No 0057624-27.2018.8.26.0050
APELANTE: ANTENOR COSME MILANI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
CORRÉUS: JONATHAN WILLIAN MILANE DOURADO; REGIVON RODRIGUES NERY
JUNIOR (AMBOS MENORES DE 21 ANOS NA DATA DO FATO E CONFORMADOS COM A
CONDENAÇÃO, TRÂNSITO EM JULGADO FL. 367)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 0057624-27.2018.8.26.0050 CONTROLE No 1392/2018
JUÍZO DE ORIGEM: 14a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA LEYLA MARIA DA SILVA LACAZ
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
ANTENOR COSME MILANI contra a sentença de fls. 321/329, que,
na 14a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Foro Central
Criminal Barra Funda, julgou parcialmente procedente ação penal,
condenando-o a cumprir, em regime prisional inicial fechado,
vedado recurso em liberdade, a pena de três anos, três meses e
seis dias de reclusão e a pagar quinze dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal,
em razão de fato ocorrido em 27 de junho de 2018, por volta de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0057624-27.2018.8.26.0050 - São Paulo - Voto no 49847 - FB
3/9
3h40, na Rua Santana da Vargem, altura do no 90, Ermelino
Matarazzo, quando, agindo em concurso e com identidade de
propósitos com os também condenados JONATHAN WILLIAN
MILANE DOURADO e REGIVON RODRIGUES NERY JÚNIOR,
subtraíram, para o grupo, duzentos metros de cabos CTP APL
40-1200 e CTP APL 40-2400, de propriedade da empresa “VIVO
S.A.”
Sustenta, em resumo, o apelante (fls.
383/404), que as provas são frágeis para manter sua condenação.
Impugna as palavras dos policiais e busca a absolvição.
Subsidiariamente, quer a redução de suas penas, com o
afastamento dos maus antecedentes antigos na pena-base e
também na reincidência, afastamento da qualificadora do concurso
de agentes, afastamento da condenação ao ressarcimento do
prejuízo
sem
discussão,
reconhecimento
da
tentativa,
abrandamento do regime prisional, substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, intimação pessoal da
Defensoria Pública e contagem dos prazos em dobro.
O recurso foi regularmente processado,
manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo não
provimento.
É o relatório.
A anotação da atuação da Defensoria

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0057624-27.2018.8.26.0050 - São Paulo - Voto no 49847 - FB
4/9
Pública consta dos autos digitais, pelo que é desnecessária
determinação da contagem dos prazos em dobro e intimação
pessoal.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do auto de exibição e apreensão do produto
do furto (fls. 12/13).
No que concerne à autoria, no flagrante,
os acusados permaneceram em silêncio (fls. 24, 35 e 46). Sob o
crivo do contraditório, Antenor disse que estava em casa quando
Regivon e Jonathas telefonaram pedindo ajuda porque o carro
(Golf) quebrou. Apesar de estar fora do horário da condicional, foi
ao encontro deles. Estava mexendo no automóvel quando policiais
chegaram. Não tinha documentos. Os agentes “puxaram” os
antecedentes e o levaram para averiguação. Estavam a caminho da
Delegacia quando o policial desviou o caminho e parou onde estava
a Kombi, com um gordinho sentado no chão. Outro policial levantou
a tampa do camburão, perguntou se conhecia o Deivid e se a perua
lhes pertencia, no que negou. Deivid foi liberado e os policiais
disseram que a Kombi pertencia aos três, Antenor, Jonathan e
Regivon (fl. 314).
Jonathan e Regivon deram versão
semelhante à de Antenor (fl. 314).
Apesar da negativa do apelante, as

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0057624-27.2018.8.26.0050 - São Paulo - Voto no 49847 - FB
5/9
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória com
elas é compatível.
Os policiais militares Vinicius e José
Alex narraram que faziam patrulhamento de rotina quando
receberam a notícia de possível crime em andamento. Foram ao
local indicado, onde viram um veículo VW Kombi manobrando. O
motorista demonstrou nervosismo, pelo que ordenaram sua parada,
mas ele fugiu. Finalmente abordado, o condutor se identificou como
o apelante Antenor. Dentro do automóvel havia cabos telefônicos
aparentemente cortados e uma guilhotina de cortar cabos.
Indagado, negou serem cabos furtados. Os agentes da lei
retornaram ao local onde viram a Kombi e notaram que a tampa da
caixa subterrânea estava fora do lugar. Em seu interior estavam
Jonathan e Regivon que, após certa resistência, confessaram que
estavam furtando cabos subterrâneos da empresa VIVO com
Antenor, tio de Jonathan. Ao lado da caixa subterrânea estava
estacionado o automóvel VW Golf de Regivon, a fim de dificultar
sua visualização (fls. 20/22, 287 e 314).
Lydston e Ronaldo, representantes da
empresa-vítima, falaram sobre os cabos subtraídos. Esclareceram
que o corte causa prejuízo a cerca de 2400 clientes (fls. 23 e 287).
Assim, apesar do esforço da combativa
Defesa, a prova amealhada é suficiente para a manutenção da
condenação. A versão apresentada pelos acusados em Juízo não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0057624-27.2018.8.26.0050 - São Paulo - Voto no 49847 - FB
6/9
faz sentido. Antenor nem arrolou sua esposa, que teria atendido o
telefonema de Jonathan pedindo ajuda para consertar o carro. E os
corréus sequer recorreram, conformando-se com a condenação.
Quanto a Antenor, observa-se que possui considerável passado
criminoso, com condenações definitivas por tráfico (duas vezes) e
receptação (fls. 284/285, 290 e 308).
No mais, é preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o apelante e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma pessoa
que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas palavras
deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os depoimentos
prestados por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e
harmonia que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso
concreto. Diminuir o valor das palavras dos agentes da lei, só por
essa condição, seria desprezar o próprio trabalho para o qual foram
incumbidos de desempenhar.
E, na verdade, Antenor foi flagrado na
condução da Kombi, enquanto Jonathan e Regivon estavam ainda
dentro da caixa subterrânea de onde cortaram os cabos telefônicos.
Percebe-se, neste momento, que o crime claramente foi praticado
em concurso prévio de agentes e ainda estava em execução.
É inviável, então, sob qualquer ângulo
que se examine a questão, o acolhimento da pretensão absolutória,
devendo ser reconhecida, como dito, a tentativa.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0057624-27.2018.8.26.0050 - São Paulo - Voto no 49847 - FB
7/9
A pena-base de Antenor foi estabelecida
com dois aumentos distintos: um sexto pelo elevado prejuízo (R$
33.358,10 e R$ 19.036,19, fls. 205/206), mais um quinto pelos
maus antecedentes (primeiro tráfico, bastante antigo). Na segunda
etapa do cálculo, houve acréscimo de um sexto pela reincidência
(receptação e outro tráfico), resultando em três anos, três meses e
seis dias de reclusão e pagamento de quinze dias-multa.
Adota-se critério mais objetivo em
relação à pena-base. Considerado o elevado prejuízo e o mau
antecedente antigo, que não pode ser desprezado por fazer parte
da história da vida do apelante, a pena-base deve partir de um
quinto acima do mínimo (dois anos, quatro meses e vinte e quatro
dias de reclusão e pagamento de doze diárias). Acrescenta-se um
sexto pela reincidência (dois anos, nove meses e dezoito dias de
reclusão e catorze dias-multa). Por fim, reconhecida a tentativa e
considerado o iter criminis percorrido havia 200 metros de cabos
cortados e colocados dentro da Kombi e só faltava os corréus
Jonathan e Regivon saírem da caixa subterrânea e irem embora ,
a redução deve ser de um terço, chegando-se às penas finais de
um ano, dez meses e doze dias de reclusão e pagamento de nove
dias-multa, no piso.
Reduzidas as penas, ainda assim, fica
mantido o regime prisional inicial fechado, considerado o passado
criminoso do apelante, e, ainda, o fato de que ele mesmo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0057624-27.2018.8.26.0050 - São Paulo - Voto no 49847 - FB
8/9
mencionou que estava em condicional quando cometeu este novo
delito, o que resulta na conclusão de que, até o momento, nenhuma
das penas cumpridas surtiu o efeito esperado. Pelas mesmas
razões, não se revela suficiente, como resposta penal, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
A fração de redução da tentativa deve
ser estendida aos corréus que não recorreram, Jonathan e
Regivon, por força do disposto no artigo 580 do Código de
Processo Penal, alterando-se suas penas para um ano e quatro
meses de reclusão e pagamento de seis dias-multa, na base,
mantida a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos
e o regime aberto para a hipótese de descumprimento.
É
necessário,
contudo,
afastar
a
condenação à reparação do prejuízo (R$ 33.358,10 e R$
19.036,19, conforme fls. 205/206). A vítima apresentou mera
estimativa de valores, que não pode ser caracterizada como efetivo
prejuízo sofrido. Tampouco não se verifica que tais valores tenham
sido submetidos ao contraditório e à ampla defesa, devendo a
questão ser levada à esfera cível.
Persistem os motivos que justificaram a
manutenção da prisão ao longo da instrução, reforçados agora pela
confirmação da condenação.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0057624-27.2018.8.26.0050 - São Paulo - Voto no 49847 - FB
9/9
provimento ao recurso para reconhecer a tentativa e reduzir as
penas de Antenor para um ano, dez meses e doze dias de
reclusão e pagamento de nove dias-multa, no piso, e afastar a
condenação à reparação do prejuízo, que deve ser discutida na
esfera cível, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o,
inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
estendendo-se a solução aos corréus Jonathan e Regivon,
reduzindo-se suas penas para um ano e quatro meses de
reclusão e pagamento de seis diárias, na base, mantida, para
estes dois, a substituição da pena carcerária por prestação de
serviços à comunidade e pagamento de mais dez dias-multa,
no mínimo, com previsão de regime aberto para o caso de
descumprimento, por força da regra do artigo 580 do Código
de Processo Penal.
XAVIER DE SOUZA
Relator